Tribunal: TJMT
Processo: 1032553-94.2023.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032553-94.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS ANTONIO NEVES - CPF: 734.046.751-34 (APELANTE), PRISMAS CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 22.812.935/0001-05 (APELADO), ANDREA APARECIDA PEQUENO - CPF: 328.329.308-24 (ADVOGADO), GABRIELA AMELIA ALFANO - CPF: 388.066.598-20 (APELADO), GABRIELA AMELIA ALFANO - CPF: 388.066.598-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito
civil e do consumidor. Apelação cível. Rescisão contratual c/c nulidade de cláusula e indenização. Assessoria em revisão de financiamento de veículo. Inadimplência anterior à contratação. Ausência de falha na prestação do serviço e de nexo causal. Recurso desprovido

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c nulidade de cláusula e indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos de devolução de valores e reparação decorrentes da alegada má prestação de serviços de assessoria e advocacia voltados à revisão de contrato de financiamento de veículo, cuja inadimplência culminou em busca e apreensão do bem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; e (
ii
) saber se as rés falharam na prestação dos serviços, mediante orientação ao inadimplemento e promessa de êxito, de modo a ensejar rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, reconhece a suficiência do acervo documental para o julgamento da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A prova testemunhal requerida mostrava-se desnecessária, pois os documentos juntados aos autos, especialmente o contrato de prestação de serviços e o extrato de pagamentos, já esclareciam adequadamente os fatos controvertidos.

5. O contrato firmado entre as partes continha cláusula expressa no sentido de que o contratante não seria orientado a deixar de pagar a dívida, além de alertar sobre o risco de busca e apreensão do veículo em caso de inadimplemento.

6. Os documentos demonstram que a mora do autor perante a instituição financeira era anterior à contratação dos serviços das apeladas, o que rompe o nexo causal entre a conduta imputada às rés e a apreensão do bem.

7. Configura-se, na hipótese, culpa exclusiva do consumidor, apta a afastar a responsabilidade civil das fornecedoras, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

8. A atuação da advogada corré não evidencia negligência, imperícia ou descumprimento do mandato, uma vez que a ação revisional foi ajuizada e acompanhada, sendo a improcedência da demanda e a condenação sucumbencial riscos inerentes à atividade advocatícia, que constitui obrigação de meio, e não de resultado.

9. Ausentes ato ilícito, falha na prestação do serviço e nexo causal, não há fundamento para rescisão contratual com restituição de valores nem para condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial. 2. Não responde por danos a empresa de assessoria ou a advogada contratada para revisão de financiamento quando comprovado que a inadimplência do consumidor era anterior à contratação e que o contrato firmado previa expressamente a manutenção da obrigação de pagamento e os riscos da mora. 3. A atuação advocatícia constitui obrigação de meio, de modo que a improcedência da demanda revisional, por si só, não configura falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.04.2023,
DJe
28.04.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1040671-05.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025, pub. 21.02.2025; TJMT, RI nº 1035539-55.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 16.10.2023

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCAS ANTONIO NEVES contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Nulidade de Cláusula e Indenização, registrada sob o n. 1032553-94.2023.8.11.0002, ajuizada pelo apelante em desfavor de PRISMAS CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA e GABRIELA AMELIA ALFANO, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a parte autora narrou que financiou um veículo VW Gol, em março de 2021, e contratou a primeira requerida (Prismas) em 29/julho/2021, pelo valor de R$ 1.150,00, para revisão de juros contratuais. Alegou que foi orientada a interromper o pagamento das parcelas do financiamento e que as rés prometeram êxito na demanda. Relatou que a segunda requerida (advogada) ajuizou ação revisional (n. 1023879-78.2021.8.26.0003) em São Paulo, julgada improcedente, sem lhe prestar a devida assistência ou informação. Aduziu que, em decorrência da falta de pagamento, o Banco Volkswagen ajuizou ação de busca e apreensão (n. 1025542-14.2023.8.11.0002), o que resultou na perda do bem em 08/agosto/2023. Requereu a rescisão contratual, a devolução do valor pago (R$ 1.150,00), indenização por danos materiais referente ao valor do veículo (R$ 52.205,00) e danos morais de R$ 20.000,00 (id. 339952380).

Em contestação, a ré GABRIELA AMELIA ALFANO arguiu sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que o autor firmou procuração com firma reconhecida e foi mantido informado sobre o andamento processual, inclusive via WhatsApp. Pontuou que o autor já estava inadimplente antes da contratação e tinha ciência dos riscos da busca e apreensão. Defendeu a ausência de ato ilícito e a impossibilidade de devolução de valores ou indenização (id. 339952441).

Por sua vez, a ré PRISMAS CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA apresentou contestação e afirmou que o autor contratou os serviços já com parcela em atraso. Destacou a Cláusula 10 do contrato, a qual prevê a responsabilidade do contratante pelo pagamento das dívidas e informa sobre o risco de busca e apreensão. Negou ter orientado o não pagamento e alegou que o autor recusou propostas de negociação e afirmou ter vendido o carro a terceiros. Requereu a condenação do autor por litigância de má-fé (id. 339952451).

Em sua impugnação, a parte autora reiterou os termos da inicial e refutou as teses defensivas (id. 339952468 e id. 339952469).

Instadas a especificar provas (id. 339952470), as rés pugnaram pelo julgamento antecipado (id. 339952472 e id. 339952474), enquanto a parte autora requereu a produção de prova testemunhal para comprovar a orientação verbal de não pagamento das parcelas (id. 339952475).

Sobreveio sentença que indeferiu a prova oral e julgou improcedentes os pedidos. O magistrado consignou que a prova documental demonstrou que o autor já se encontrava inadimplente antes da contratação e que o contrato previa expressamente os riscos do inadimplemento, o que afasta o nexo causal entre a conduta das rés e a apreensão do veículo. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça (id. 339952476).

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, e sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado sem a oitiva de testemunhas. No mérito, insistiu que foi induzida a erro pela promessa de êxito e orientação de inadimplemento, o que configuraria falha na prestação do serviço e propaganda enganosa (id. 339952477).

Em suas contrarrazões, as apeladas refutaram os argumentos recursais, defenderam a validade do julgamento antecipado e a manutenção da sentença (id. 339952479 e id. 339952480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o
julgamento antecipado da lide
o impediu de produzir prova testemunhal, a qual seria necessária para demonstrar que recebeu orientação verbal das apeladas para cessar os pagamentos do financiamento, contrariando o disposto no contrato escrito.

As apeladas, em contrarrazões, refutam a preliminar, argumentando que a prova documental acostada aos autos, especialmente o contrato de prestação de serviços (id. 339952386) e o extrato de pagamentos (id. 339952389), é suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a dilação probatória.

Nesse contexto, verifica-se que o magistrado a quo agiu em conformidade com o ordenamento jurídico ao julgar antecipadamente o mérito. O
artigo 370 do C
PC,
atribui ao juiz, como destinatário da prova, o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, a controvérsia fática — se houve ou não orientação para o inadimplemento — encontra-se
suficientemente esclarecida
pelos documentos juntados, notadamente o instrumento contratual que rege a relação entre as partes e os comprovantes de que a mora era anterior à contratação. A prova testemunhal, nesse cenário, não teria o condão de infirmar o conteúdo expresso de cláusula contratual clara e objetiva, tampouco de
alterar o fato de que a inadimplência já existia
.

Sob essa ótica, é imperioso destacar que
“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. [...}. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Precedentes.Agravo
interno provido.
”
(STJ -

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 661203 ES 2015/0028065-9
, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2023)
.

Alinhado a esse entendimento, o indeferimento da oitiva de testemunhas não configurou cerceamento de defesa, mas sim exercício regular da gestão processual, visando à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, é cristalino
e pacífico
o entendimento dest
e
e. Tribunal de Justiça
:
“
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas adicionais.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10406710520248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Portanto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do MÉRITO.

VOTO
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCAS ANTONIO NEVES
em que a parte recorrente busca a reforma da sentença (id. 339952476) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de rescisão contratual, devolução de valores, indenização por danos morais e materiais, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Alega o Apelante (id. 339952477)
n
o mérito, sustent
ou
h
aver
falha na prestação de serviços das apeladas, que prometeram êxito na revisão contratual e induziram ao inadimplemento, causando a perda do veículo e prejuízos financeiros.

Já as Apeladas,
PRISMAS
(
id. 339952451) e
GABRIELA
(id. 339952441), defendem, em suas respectivas contestações e contrarrazões (id. 339952479 e id. 339952480), que o julgamento antecipado foi correto, dada a suficiência da prova documental. Sustentam que o contrato firmado alertava expressamente sobre os riscos de busca e apreensão e a responsabilidade do cliente pelo pagamento das dívidas. Pontuam que a inadimplência do autor era prévia à contratação e que ele agiu com desídia ao não regularizar o débito, rompendo o nexo causal.

A controvérsia cinge-se a verificar se houve falha na prestação de serviços pelas apeladas, consistente em má orientação e propaganda enganosa, e se tal conduta possui nexo de causalidade com os danos materiais (perda do veículo e honorários sucumbenciais) e morais alegados pelo autor.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

O apelante sustenta que a perda do bem e os prejuízos suportados decorreram diretamente da conduta das rés, que
teriam garantido o êxito da ação revisional e orientado a suspensão dos pagamentos
. Contudo, a prova documental coligida aos autos demonstra realidade diversa.

O contrato de prestação de serviços firmado entre o autor e a primeira apelada (Prismas Consultoria) (id. 339952386), em sua
Cláusula 10 e Parágrafo Único
, é cristalino ao estabelecer que o contratante tem ciência de suas dívidas e que
"em nenhuma hipótese o contratante será orientado ao não pagamento da dívida"
, advertindo expressamente sobre o risco de busca e apreensão.

Ademais, os extratos de pagamento evidenciam que o autor já se encontrava em
mora
com a instituição financeira antes mesmo da contratação dos serviços das apeladas.

Compulsando os autos, verifica-se que a 4ª parcela, com vencimento em
04/07/2021
, não foi paga (id. 339952389), sendo o contrato com a assessoria assinado apenas em
29/07/2021
(id. 339952386)
. Esse fato é determinante para o
rompimento do nexo causal
, pois a inadimplência — causa eficiente da busca e apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen (id. 339952388) — iniciou-se por
conduta exclusiva do autor, independentemente de qualquer orientação posterior
.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a
excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor
, que afasta o dever de indenizar quando comprovada a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O apelante, ao deixar de honrar suas obrigações contratuais perante o banco, assumiu o risco da retomada do bem, risco este que foi reiterado no contrato de assessoria que ele próprio assinou. A alegação de que foi verbalmente instruído de modo diverso não se sustenta diante da prova documental robusta e da própria cronologia dos fatos.

Nessa mesma direção, importa registrar que a jurisprudência da Turma Recursal do TJMT firmou entendimento similar em caso análogo, no qual se discutia a responsabilidade de empresa de assessoria administrativa em financiamento de veículo.

Naquela oportunidade, o Colegiado decidiu que
"o autor ao encontrar-se inadimplente com o seu contrato de financiamento de veículo estava sujeito às consequências legais de tal ato, entre elas ser acionado em ação de busca e apreensão movida pela instituição financeira credora, fato que não pode ser imputado a empresa de assessoria de cobrança"
(TJ-MT - RI: 1035539-55.2022.8.11.0002, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 16/10/2023).

Da mesma forma, o precedente destacou que a obrigação pactuada nesses contratos é
de meio e não de resultado
, afastando o dever de indenizar quando comprovada a prestação do serviço de intermediação, ainda que sem o êxito esperado pelo consumidor inadimplente.

No que tange à atuação da segunda apelada (advogada), não se vislumbra conduta
negligente ou imperita
. A profissional ajuizou a ação revisional contratada (id. 339952396) e acompanhou o feito. A improcedência da demanda e a consequente condenação em sucumbência (id. 339952400) são álea normal do processo judicial e não configuram, por si sós, falha na prestação do serviço advocatício, que é de meio e não de resultado.

A advogada atuou dentro dos limites do mandato e renunciou validamente, conforme documentação acostada (id. 339952445 e id. 339952403)
.

Dessa forma, inexistindo
ato ilícito ou falha na prestação dos serviços
imputável às apeladas, e estando rompido o nexo de causalidade pela culpa exclusiva do autor (inadimplência prévia e inobservância dos termos contratuais), não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais. A sentença de improcedência, portanto, deve ser mantida em seus integrais termos.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
interposto por LUCAS ANTONIO NEVES, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026